Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-95.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800332-95.2021.8.14.0077

APELANTE/APELADO: LUCENILDO MAGNO REIS

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.NÃO CONFIGURADO. Autoria e materialidade do delito comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo Toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente (maconha e óxi), depoimentos testemunhais seguros e idôneos. N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, nem mesmo a desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU.
INCABÍVEL
Em que pese a situação econômica do réu é incabível a redução da pena de multa, eis que guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal. Eventuais pedidos desta natureza devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal interposta pelo advogada Richelle Pinheiro impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que condenou Lucenildo Magno Reis, a pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 01h30min, na Rua Redenção, Cabana Clube, neste Urbe, o denunciado LUCENILDO MAGNO REIS, vulgo “POPÓ”, foi detido em flagrante delito por infringir as penas do Art. 33,
Caput,
da Lei nº 11.343/06.

Consta no caderno inquisitorial, que no dia e horário acima descrito, a Guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda ostensiva pelas vias desta Urbe, momento em que ao se aproximarem da Rua Redenção, avistaram o denunciado LUCENILDO MAGNO REIS, vulgo “POPÓ”, que tentou evadir-se do local com a chegada da Polícia, o que causou estranheza.

Ato contínuo, ao se aproximarem do denunciado foi realizado a revista pessoal, tendo encontrado em sua posse: 15 (quinze) porções de petecas, da substância conhecida vulgarmente por “ÓXI”, 01 (uma) porção da substância conhecida vulgarmente por “MACONHA” e 01 (um) relógio de pulso masculino, marca Tecnos, cor prateada, conforme apresentado no Auto de Apreensão de ID 40519198 e Laudo de Constatação Provisória de ID 40519198.

A denúncia foi recebida em 09/03/2022 (ID 10622220 - Pág. 1) o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório, o apelante pugna em suas razões pela absolvição com fundamento no artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, a desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, para o delito do artigo 28 do mesmo diploma legal, a redução da pena de multa e o benefício da justiça gratuita (ID 10622282).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10622290).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 11158884).

Os autos foram revisados. É o relatório.,
com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS / DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO:

No mérito a defesa objetiva a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória e alternativamente que seja a conduta desclassificada para uso próprio.

De início verifico que materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas através do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 10622181), Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo, tratando-se de 15 petecas de cocaína, pesando 9.050g, e 1 porção de maconha prensada, pesando 37,519g (ID 10622241), bem como pelos depoimentos dos policias militares, que realizaram o flagrante do réu, os quais foram colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório de ampla defesa.

O policial militar PAULO ROBERTO DA SILVA QUARESMA, em juízo, relatou que entraram no “Cabanas”, e perceberam que o réu estava escondendo algo; que em busca pessoal, encontraram certa quantidade de papelotes de droga com o acusado.

O policial militar MARCOS ENEAS DA LUZ BARROSO, em juízo, relatou que no dia dos fatos, tinham recebido informação de que o réu estava traficando drogas no “Cabanas”; que abordaram o mesmo e encontraram no bolso certa quantidade de drogas, a qual estava dividida em porções, preparada para venda.

O réu LUCENILDO MAGNO REIS, ao ser interrogado em juízo, confirmou que a droga foi encontrada consigo, porém não se destinava à venda, e sim ao consumo próprio.

Conforme se depreende dos trechos dos depoimentos supratranscritos os policiais ouvidos em Juízo afirmaram que a Guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda ostensiva, momento em que ao se aproximarem da Rua Redenção, avistaram o denunciado LUCENILDO MAGNO REIS, vulgo “POPÓ”, que tentou evadir-se do local com a chegada da Polícia, o que causou estranheza.

Ato contínuo, ao se aproximarem do denunciado foi realizado a revista pessoal, tendo encontrado em sua posse: 15 (quinze) porções de petecas, da substância conhecida vulgarmente por “ÓXI”, 01 (uma) porção da substância conhecida vulgarmente por “MACONHA” e 01 (um) relógio de pulso masculino, marca Tecnos, cor prateada, conforme apresentado no Auto de Apreensão de ID 40519198 e Laudo de Constatação Provisória de ID 40519198.

Assim, a alegação do acusado de que portava a droga para consumir é inverídica, pela maneira em que a droga estava acondicionada, de forma fracionada e embalada em porções de diferentes espécies (maconha e oxi) e também em razão das informações anteriores, de que no local havia comercialização de drogas.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.

TJPA
– Apel.
0000724-79.2015.8.14.0012
, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos agentes públicos não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva.
Depoimento
de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o
depoimento
testemunhal e laudo de toxicológico definitivo. Além da apreensão do bem, objeto da receptação e verificação de circunstâncias que demonstram o conhecimento da origem duvidosa da coisa receptada, como o preço a abaixo do mercado e condições do objeto, que estava bloqueado com senha e sem acessórios essenciais. [...]

AP 0007861-63.2013.8.14.0051 – 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro – Julgado 04/50/17.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais, são coesos e harmônicos os a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

A defesa, objetiva, ainda, a redução da pena de multa, a qual foi fixada em 500 dias-multa, fundado na situação econômica do réu não ser favorável.

Em que pesem os argumentos recursais, entendo ser incabível, pois esta guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais,
cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer a exclusão ou a redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. [...] FIXAÇÃO DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO.

HIPOSSUFIÊNCIA, IMPOSSBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. INVIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] 3. Em face da ausência de previsão legal, a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, viola o princípio da legalidade. [...] Apelação conhecida e improvida.

TJPI – AP0000030-47.2010.818.0086 – Rel. Edvaldo Moura -1ª Cam. Criminal – J. 27/06/18.

Em face do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao apelo, mantendo todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/11/2022